Tribunal: TJES
Processo: 5019187-70.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019187-70.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: L. L. F. D. O.
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MEDICAMENTOS INCORPORADOS E NÃO INCORPORADOS AO SUS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada para o fornecimento dos medicamentos Arpejo (aripiprazol), Depakene (valproato de sódio), Risperidona e Attenze (metilfenidato), formulado por criança com Transtorno do Espectro Autista (CID-10: F84.0), representada por sua genitora, em ação de obrigação de fazer ajuizada contra o Município de Mimoso do Sul e o Estado do Espírito Santo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência para o fornecimento dos medicamentos pleiteados; e (ii) estabelecer se o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS pode ser determinado judicialmente nas circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de medicamentos não incorporados ao SUS, como o Arpejo (aripiprazol), exige a demonstração, com base na medicina baseada em evidências, da eficácia e segurança do fármaco, além da inexistência de alternativa terapêutica padronizada e da apresentação de laudo médico fundamentado e circunstanciado, o que não ocorreu nos autos.

4. O laudo médico que embasa o pedido não apresenta justificativa técnica detalhada para a utilização conjunta de dois antipsicóticos (Arpejo e Risperidona), tampouco descreve a evolução do quadro clínico ou insucessos terapêuticos prévios, contrariando os critérios fixados no Tema 1234 do STF.

5. A Risperidona e o Metilfenidato (Attenze) são medicamentos incorporados ao SUS, com fornecimento previsto na rede pública, sendo exigível, em regra, a prévia solicitação administrativa. Não há nos autos comprovação de tentativa de obtenção desses medicamentos por essa via, tampouco negativa formal do ente público.

6. Quanto ao medicamento Depakene, embora também incorporado, inexistem contraindicações técnicas no parecer do NAT e está evidenciada a necessidade terapêutica urgente para o agravante, justificando a concessão da tutela de urgência.
7. O direito à saúde é assegurado constitucionalmente e não pode ser condicionado, em situações urgentes, ao exaurimento da via administrativa, especialmente quando se trata de menor em situação de vulnerabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Para o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, é imprescindível a demonstração de sua eficácia e segurança com base na medicina baseada em evidências, bem como a ausência de alternativa terapêutica padronizada.

2. Medicamentos incorporados ao SUS devem, em regra, ser previamente requeridos na via administrativa, salvo em casos de urgência ou necessidade comprovada.

3. A tutela judicial do direito à saúde pode ser concedida mesmo sem solicitação administrativa prévia, quando evidenciada a urgência e a necessidade inequívoca do tratamento, especialmente no caso de criança em situação de vulnerabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 489, § 1º, V e VI; art. 927, III, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 657.718/MG (Tema 1234), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 22.09.2022; STF, STA 175-AgR, Rel. Min. Presidente, j. 23.09.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5019187-70.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: L.L.F.D.O., representado por sua genitora LUCIA HELENA DE FREITAS OLIVEIRA

AGRAVADOS
: MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de
tutela provisória de urgência antecipada incidental recursal
, interposto por L.L.F.D.O., representado por sua genitora
LUCIA HELENA DE FREITAS OLIVEIRA
, contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul/ES, nos autos da
ação cominatória de obrigação de fazer
registrada sob o nº 00634990-90.2024.8.08.0035 que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para fornecimento dos medicamentos pleiteados na inicial, a saber: Arpejo, Depakene, Risperidona e Attenze.

Em seu recurso, o recorrente alega que a decisão recorrida não observou o direito fundamental à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal, e ignorou o laudo médico que comprova a necessidade urgente dos medicamentos para o tratamento de transtorno do espectro autista (CID-10: F84.0).

Sustenta que os requisitos para concessão da tutela antecipada (fumus boni iuris e periculum in mora) estão presentes, considerando o laudo subscrito por médico especialista descrevendo os prejuízos graves no desenvolvimento do menor sem os medicamentos prescritos e a ausência da concessão dos medicamentos impossibilita o manejo adequado dos sintomas do agravante, comprometendo intervenções terapêuticas complementares, como terapia ocupacional.

Afirma que o
parecer técnico do NAT
generaliza a questão, ignorando a especificidade do quadro clínico.

Argumenta que, embora a decisão tenha mencionado a falta de justificativa detalhada para os medicamentos, o relatório médico atende aos critérios de "imprescindibilidade" e que a negativa de concessão da tutela resulta em afronta à dignidade da pessoa humana.

Requer
a reforma integral da decisão
, com a concessão imediata da tutela recursal para o fornecimento dos medicamentos necessários.

Através da decisão de id 11495274 foi concedida em parte a antecipação de tutela recursal para determinar o imediato fornecimento do medicamento DEPAKENE em favor da parte agravante.

Após reexaminar os autos, não vislumbro razões para alterar a convicção formada quando da análise do pedido de antecipação de tutela recursal.

Importa consignar inicialmente que no exame do Tema nº 1234, o Excelso Supremo Tribunal Federal definiu todas as regras aplicáveis nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, padronizados ou não no Sistema Único de Saúde – SUS.

Em primeiro lugar, deve-se definir se o medicamento pleiteado na ação é
incorporado
ou
não incorporado
na política pública do SUS, já que as regras são
distintas
.

Na hipótese, um dos medicamentos postulados não é incorporado (arpejo) e os demais são incorporados.

Nesse contexto, especificamente em em relação ao medicamento não incorporado, embora a presente ação tenha sido ajuizada
após o julgamento do Tema 1234 pelo Supremo Tribunal Federal
, circunstância que afastaria a aplicação da modulação dos efeitos quanto à competência para os casos anteriores, verifico que há indícios nos autos de que o valor anual do tratamento com o medicamento pleiteado
não ultrapassa 210 (duzentos e dez) salários mínimos
, conforme estabelecido na tese fixada no referido tema.

Assim,
permanece a competência da Justiça Estadual
para a análise e julgamento do presente feito, por ausência de elemento jurídico que justifique o deslocamento da competência à Justiça Federal.

Passo ao exame do direito da parte agravante ao fornecimento dos medicamentos pleiteados.

Em relação ao medicamento ARPEJO, o parecer do NAT acostado aos autos detalha que
não é incorporado
, de modo que deve ser analisado o dever de prestá-lo conforme a tese disposta sobre a Atuação do Poder Judiciário no item 4.2 do
Resumo dos Fluxos aprovados na Comissão Especial
do acordo homologado no Tema nº 1234, STF:

Atuação do Poder Judiciário nos itens 4.2, 4.3 e 4.4:
Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, ambos do CPC):

(i)
o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento na via administrativa; no exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS;

(ii)
a análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos.

(iii)
tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS, devendo juntar laudo fundamentado e circunstanciado descrevendo o tratamento realizado (constar cada medicamento utilizado, posologia e tempo de uso).

(iv)
conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, unicamente com base em ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.

(v)
caso seja apontada dificuldade operacional de aquisição, o(a) juiz(a) deverá determinar diretamente ao fornecedor que entregue o medicamento ao ente federativo que suportou o ônus de fornecimento nos autos, seguindo o art. 11, § 2º, da Recomendação CNJ nº 146/2023, com possibilidade de aplicação de multa em caso de descumprimento em face do terceiro, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis.

Em qualquer situação, eventuais discussões sobre o preço do medicamento, a cargo dos distribuidores, fornecedores, fabricantes e representantes, não podem servir de empecilhos para o fornecimento do fármaco ao jurisdicionado.

(vi)
nessa situação anterior, o(a) magistrado(a) deverá determinar que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação CNJ nº 146/2023. Sob nenhuma hipótese poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG.

(vii) caso haja impossibilidade de fornecimento em face do ente público originalmente responsável, o(a) juiz(a) poderá redirecionar aos demais entes que compõem o polo passivo.

(viii) inexistindo ressarcimento administrativo e comprovada a responsabilidade da União, o magistrado deverá, a critério do ente federativo que cumpriu a determinação judicial, nos próprios autos determinar que a União, por intermédio do FNS, realize o repasse fundo a fundo ou o depósito em conta judicial, nos termos do art. 17 da Recomendação CNJ nº 146/2023.

(ix) no caso de a União custear a obrigação dos outros entes federados, será determinado o ressarcimento na forma pactuada nos acordos extrajudiciais.

De acordo com o parecer do NAT JUS acostado aos autos foi esclarecido que:

“Tecnologia: ARIPIPRAZOL

Conclusão Justificada: Não favorável

Conclusão: De acordo com os documentos remetidos a este Núcleo, o paciente encontra-se

com 8 anos de idade, apresenta sinais e sintomas de hipercinesia, estereotipias motoras, restrição visual, difícil socialização, interesses restritos, seletividade alimentar, fonofobia, interesses por objetos giratórios e enfileirados. Informa que o mesmo deve receber por parte da escola um apoio individualizado e inclusivo, em conjunto com as medicações, e terapias coadjuvantes de acordo com DSM-V (TERAPIA OCUPACIONAL FONOAUDIOLOGIA, PSICOLOGIA/ABA), tem dificuldades para aceitar alimentos com mais nutrientes necessários ao seu desenvolvimento.

(...) Finalmente, benefícios de longo prazo de qualquer dos agentes utilizados em autismo são em grande parte desconhecidos e uma significativa parte dos pacientes os descontínua quando percebem a perda de eficácia do uso dos medicamentos ou os efeitos colaterais. Assim, destaca-se que, em alguns casos (quando há sintomas presentes e persistentes de agressividade, por exemplo), o uso de antipsicótico atípico está indicado (considerando a idade do paciente), por um período, sendo a Risperidona o medicamento desta classe que mais possui estudos para este fim. Relevante ainda pontuar que a bula do medicamento Aripiprazol informa que ele é indicado para o tratamento de esquizofrenia; para o tratamento agudo e de manutenção de episódios de mania e mistos associados ao transtorno bipolar do tipo I e ainda como terapia adjuntiva ao lítio ou valproato para o tratamento agudo de episódios de mania ou mistos associados ao transtorno bipolar do tipo I. Não consta indicação em bula para o tratamento do TEA, ou seja, não consta indicação aprovada para a condição da Requerente. No presente caso, devemos ressaltar que o laudo médico encaminhado ao NAT, não traz justificativa para a prescrição de 02 medicamentos da mesma classe terapêutica, antipsicóticos, em associação. Ademais não descreve os tratamentos já realizados, a evolução do quadro clínico apresentado, sinais e sintomas, dosagens e associações utilizadas e possíveis insucessos terapêuticos. Frente ao exposto e considerando as evidências científicas sobre a abordagem a ser utilizada nos casos de diagnóstico de autismo, considerando a ausência de justificativa para a prescrição de 02 medicamentos da classe dos antipsicóticos em associação, considerando que a Risperidona é o medicamento com maior volume de evidências e experiência de uso no tratamento da agressividade em pessoas com TEA, considerando ainda a ausência de informações supracitadas bem como considerando as indicações aprovadas na bula do medicamento pretendido aripiprazol, entende-se que não é possível afirmar que o medicamento ora pleiteado deva ser considerado alternativa terapêutica para o caso em tela.(...)”

Vê-se, pois, que não restaram demonstrados os requisitos exigidos para a determinação de fornecimento do medicamento.

Além disso, vale destacar que no relatório médico colacionado à petição inicial inexiste qualquer fundamentação acerca da necessidade do fármaco em detrimento de outro que seja incorporado pelo SUS.

Assim, conclui-se que deve ser mantida a decisão que indeferiu o fornecimento do medicamento
Arpejo.

Quanto aos demais medicamentos, os quais são incorporados,
Risperidona e Attenze (Metilfenidato)
, de igual modo, concluo pela não comprovação dos requisitos exigidos para o fornecimento de tais medicamentos, valendo destacar que o parecer do NAT foi apresentado no seguinte sentido:

“(...) Tecnologia: CLORIDRATO DE METILFENIDATO Conclusão Justificada: Não favorável Conclusão: De acordo com os documentos remetidos a este Núcleo, o paciente encontra-se com 8 anos de idade, apresenta sinais e sintomas de hipercinesia, estereotipias motoras, restrição visual, difícil socialização, interesses restritos, seletividade alimentar, fonofobia, interesses por objetos giratórios e enfileirados. Informa que o mesmo deve receber por parte da escola um apoio individualizado e inclusivo, em conjunto com as medicações, e terapias coadjuvantes de acordo com DSM-V (TERAPIA OCUPACIONAL FONOAUDIOLOGIA, PSICOLOGIA/ABA), tem dificuldades para aceitar alimentos com mais nutrientes necessários ao seu desenvolvimento. O medicamento Metilfenidato (princípio ativo do produto de marca específica Attenze®), um estimulante do sistema nervoso central (SNC), é disponibilizado pelo Estado do Espírito Santo nas apresentações de 10mg (liberação imediata), 20mg, 30mg e 40mg (liberação prolongada) segundo Protocolo estadual específico, para o tratamento do Transtorno do défict de atenção e hiperatividade (TDAH), o qual é disponibilizado através das Farmácias Cidadãs Estaduais, sem necessidade de acionar a máquina judiciária. Portanto a apresentação pleiteada 10mg encontra-se padronizada. Ressalta-se que no presente caso, não consta patologia descrita, sinais e sintomas apresentados e sua evolução e a intenção terapêutica que justifiquem a prescrição deste medicamento. Frente ao exposto, considerando que o medicamento metilfenidato (princípio ativo do produto de marca específica Attenzze® ) está padronizado na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), sendo a responsabilidade pelo fornecimento da rede estadual de saúde (conforme informado acima), considerando que não foi apresentado comprovante de solicitação administrativa, tampouco negativa por parte do ente federado, este Núcleo entende que não ficou comprovada a imprescindibilidade de acesso a tal medicamento pela via judicial. Pontua-se que é pertinente sempre a realização da solicitação administrativa prévia de medicamentos padronizados, antes de acionar a máquina judiciária, uma vez que tal prática traz benefícios tanto para os pacientes individualmente, com acesso otimizado ao tratamento necessário, quanto aos entes federados e demais atores do judiciário, já que haveria um menor número de demandas judiciais. (...) ”

“Tecnologia: RISPERIDONA Conclusão Justificada: Não favorável Conclusão: De acordo com os documentos remetidos a este Núcleo, o paciente encontra-se com 8 anos de idade, apresenta sinais e sintomas de hipercinesia, estereotipias motoras, restrição visual, difícil socialização, interesses restritos, seletividade alimentar, fonofobia, interesses por objetos giratórios e enfileirados. Informa que o mesmo deve receber por parte da escola um apoio individualizado e inclusivo, em conjunto com as medicações, e terapias coadjuvantes de acordo com DSM-V (TERAPIA OCUPACIONAL FONOAUDIOLOGIA, PSICOLOGIA/ABA), tem dificuldades para aceitar alimentos com mais nutrientes necessários ao seu desenvolvimento. No presente caso, devemos ressaltar que o laudo médico encaminhado ao NAT, não traz justificativa para a prescrição de 02 medicamentos da mesma classe terapêutica, antipsicóticos, em associação e nem decreve sinais e sintomas de agressividade que justifiquem a indicação dos mesmos. Ademais não descreve os tratamentos já realizados, a evolução do quadro clínico apresentado, dosagens e associações utilizadas e possíveis insucessos terapêuticos. Como já informado, a Risperidona está padronizada na RENAME (Relação Nacional de Medicamentos) e no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde. para o tratamento do Comportamento Agressivo como Transtorno do Espectro do Autismo, sendo o fornecimento de competência da rede estadual de saúde, através das Farmácias Cidadãs Estaduais, a todos os pacientes que comprovadamente necessitarem, não devendo haver a necessidade de acionar a máquina judiciária para o recebimento. Devendo ser solicitada por via administrativa. Entretanto de acordo com o Protocolo Clínico supracitado, serão incluídos nesse protocolo as pessoas com diagnóstico de TEA e com problemas graves de comportamento de autoagressão ou agressão e com baixa resposta ou adesão às intervenções não medicamentosas devido à própria gravidade do comportamento. São contemplados no protocolo para dispensação da risperidona, crianças 5 a 17 anos e adultos. Ressalta-se que não foi juntado aos autos nenhum comprovante da solicitação administrativa prévia através da via administrativa ou a negativa de fornecimento do Estado em fornecê-lo. Frente ao exposto, considerando se tratar de medicamento padronizado na rede pública estadual, considerando que não foi apresentado comprovante de solicitação administrativa, tampouco negativa por parte do ente federado, este Núcleo sugere que o representante legal do paciente busque a via administrativa, através da Farmácia Cidadã Estadual. Pontua-se que é pertinente sempre a realização da solicitação administrativa prévia de medicamentos padronizados, antes de acionar a máquina judiciária, uma vez que tal prática traz benefícios tanto para os pacientes individualmente, com acesso otimizado ao tratamento necessário, quanto aos entes federados e demais atores do judiciário, já que haveria um menor número de demandas judiciais.”

Assim, esses elementos apresentados na Nota Técnica 279351 elaborada pelo NAT, somados à ausência de justificativas detalhadas que evidenciem a necessidade dos fármacos pleiteados, reforçam a insuficiência de comprovação acerca do direito subjetivo invocado.

Portanto,

ausente a demonstração de verossimilhança do direito alegado, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, sem prejuízo de nova análise pelo juízo originário, caso a parte autora/ agravante venha a colacionar aos autos originários elementos técnicos aptos a infirmar o entendimento do NAT em relação a tais medicamentos incorporados.

Por derradeiro, em relação ao medicamento DEPAKENE, melhor razão assiste à parte Agravante.

Assim concluo por constatar que no parecer técnico do NAT não foi apresentada qualquer contraindicação ao fornecimento do medicamento postulado, apenas foi justificado que inexistiu pedido administrativo.

Vale consignar, que de acordo com a RENAME, o medicamento em questão é de responsabilidade da rede Municipal por constituir componente básico da assistência farmacêutica.

Além disso, é necessário destacar que o direito à saúde possui assento constitucional expresso no art. 196 da Constituição Federal de 1988, o qual dispõe que

"a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação"
.

Trata-se, portanto, de direito fundamental que deve ser prestado de forma ampla e incondicional pelo Poder Público.

Embora o requerimento administrativo, em determinadas situações, possa ser uma etapa recomendável para organização do serviço público, não se pode impor a sua realização como condição indispensável para a tutela judicial do direito à saúde, especialmente quando a parte demonstra a urgência ou a necessidade premente do medicamento pleiteado.

Por todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para determinar o fornecimento do medicamento DEPAKENE em favor da parte autora/ agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)